Tribunal: TJSP
Processo: 1039301-04.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – FALHA NO DEVER INFORMACIONAL – COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA – RUÍDO NA INFORMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO
Indenização por danos morais cabível diante da jornada tormentosa vivenciada pelo autor, causando-lhe estresses e incômodos passíveis de reparo. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando as peculiaridades do caso.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000788992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039301-04.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENIS
SIPAS
SIQUEIRA,
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do relator sorteado, que
negava provimento ao recurso, e da 2a Juíza e do 3o Juiz, que davam provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Marcos Ramos, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1° do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final : por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o
5o Juiz e o Relator sorteado, que declarará voto. Redigirá o acórdão a 2a Juíza."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LÚCIA PIZZOTTI, vencedor, ANDRADE NETO (Presidente), vencido, ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO, CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: DENIS SIPAS SIQUEIRA
APELADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S.A
COMARCA: SANTO AMARO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTÔNIO CARLOS DE SANTORO FILHO
EMENTA:
APELAÇÃO - CONSUMIDOR - FALHA NO DEVER
INFORMACIONAL
-
COBRANÇA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
-
RUÍDO
NA
INFORMAÇÃO
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO
Indenização por danos morais cabível diante da jornada
tormentosa vivenciada pelo autor, causando-lhe estresses e
incômodos passíveis de reparo. Valor fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), observando as peculiaridades do caso.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Inconformado com a sentença que julgou improcedente a ação
declaratória e condenatória fundada em contrato de prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica, reconhecendo a existência do débito e
rejeitando a pretensão de indenização por danos morais, apela o autor
objetivando a reforma do julgado, argumentando, em síntese, ter sofrido
corte de energia após ter pago a última parcela do acordo. E que após a
apresentação do comprovante à ré, o fornecimento foi religado somente
após cinco dias. Posteriormente, diz que continuou a receber boleto
cobrando débito inexistente e teve seu nome indevidamente inserido em
órgão de proteção ao crédito, fazendo jus a indenização pelos danos morais
sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em negar provimento ao recurso de
apelação do autor, para dar-lhe provimento, reformando a r. Sentença.
O I. Relator entendeu não ser o caso de indenização por danos
morais, tampouco de declaração de inexigibilidade da obrigação. Em sua análise,
apontou a incontrovérsia quanto ao inadimplemento das faturas de abril/2017 a
janeiro/2018, legitimando a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição
ao crédito.
Todavia, divirjo parcialmente de suas conclusões.
Inicialmente, concordo quanto ao inadimplemento das faturas de
abril/2017 a janeiro/2018 (fls. 60/62), até porque não existe controvérsia a esse
respeito. No entanto, entendo que fora a própria ré quem ensejou todo esse
imbróglio, pois sua desorganização culminou em manifesta assimetria
informacional, que, por sua vez, possibilitou a inscrição do nome do autor.
A conduta da ré foi a principal responsável pelo evento, uma vez
que agiu à revelia do autor, sem lhe passar as devidas informações quanto ao
procedimento adotado. Ao receber o pagamento do autor como “antecipação de
pagamento” (algo totalmente inusual e inadequado, uma espécie de imputação do
pagamento de obrigações futuras, ou de um balanco creditício), a ré deveria ter
informado ao autor que as próximas faturas viriam zeradas até o limite do
crédito. É o que se espera do dever informacional consagrado no art. 6o, III, do
Código de Defesa do Consumidor.
Sobre isso, é importante sublinhar que as partes travavam relação
contratual duradoura, espécie de relação jurídica convencionalmente tratada por
contrato relacional. Nesse contexto, o dever de informação ganha papel de
destaque principalmente durante a execução contratual, porquanto a fluidez da
relação vai criando, modificando, extinguindo as posições jurídicas mantidas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cada um dos contratantes. Diante disso, é dever da ré prestar esclarecimentos
ao autor sempre que adotar alguma medida que possa influenciar na relação
contratual.
Noutra oportunidade, acompanhada pelos demais membros desta C.
Câmara, pude destrinchar o tema e condenar uma empresa de telefonia pela falha
no dever informacional ao alterar abruptamente as condições contratuais:
APELAÇÃO
–
AÇÃO CONDENATÓRIA – SERVIÇOS DE
TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PACOTE
CONTRATADO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE
– NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO PACOTE
ORIGINAL 1 – Ré que alega ter extinto o plano e, portanto, estaria
legitimada a substituí-lo por outro. Independente de como a ré
qualifique a situação, o fato é que houve alteração unilateral do
plano contratado. Do ponto de vista fático, nada impede que a ré
continue fornecendo o pacote de dados originalmente contratado
(1,5GB) pelo valor anterior. Se fornece 2,5GB, pode fornecer menos,
cobrando menos. Precedentes deste E. TJSP. 2 – Comunicação
acerca da alteração não comprovada. O contrato estabelecido entre
as partes é de natureza relacional, pois cria relação jurídica
complexa de longa duração. Nesse tipo contratual, o dever
informacional se faz ainda mais presente, uma vez que as
expectativas contratuais vão se assentando ao longo do
relacionamento. Diante disso, a alteração abrupta das condições
contratuais sem o adequado provisionamento informacional acarreta
manifesta violação do direito à informação, não podendo prevalecer
a pretensão abusiva do fornecedor de alterá-las. Precedentes do C.
STJ, desta C. Câmara e do E. TJSP em geral. RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1010401-89.2019.8.26.0482;
Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)
Com sustentáculo nessa premissa, reputo que a conduta da ré de
proceder com o insólito e unilateral abatimento das faturas subsequentes ao
pagamento pelo autor sem a devida e prévia informação para tanto foi
determinante para a situação desabonadora. Acaso tivesse informado à época,
poderia o autor se recusar ao procedimento, o que teria evitado esse acúmulo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplemento e, por fim, a inscrição.
Friso, para evitar dúvidas, que a falha na prestação de serviços
decorre do ruído informacional causado pela ré. Não isento o autor da obrigação
de pagar pelas faturas em aberto, apenas imputo o inadimplemento ao fato de a
ré, em sua total desorganização, enviar faturas zeradas sem qualquer
esclarecimento prévio ao autor. Esse limbo legado ao autor propiciou a abruta e
inesperada inscrição no órgão de restrição ao crédito. Sendo assim, reconheço a
falha na prestação de serviços (CDC, art. 20).
Naturalmente, como o caso gerou uma inesperada inscrição no
órgão de proteção ao crédito, é possível estender-lhe as ponderações
consagradas pela jurisprudência, inclusive por esta C. Câmara, que consideram
indenizável a inscrição indevida, dispensando provas quanto à ocorrência dos
danos morais (in re ipsa, cf. AgRg no AREsp n. 821.839/SP, Min. Rel. Antônio
Carlos Ferreira, 4a T., DJu 26.4.2016; AgRg no REsp n. 1.435.412/MA, Min.
Rel.
Marco
Aurélio
Belluzze,
3a
T.,
DJu
15.12.2015;
1000091-34.2019.8.26.0220, 30a C., DJu 6.5.2020).
Demonstrado o cabimento da indenização por danos morais, fixo-a
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o tempo de negativação (o autor
permanece até hoje com o nome inscrito, totalizando quase três anos), as
peculiaridades do caso (a obrigação em si é exigível, porém, dado o deserto
informacional no qual foi lançado o autor, a adoção da medida desabonadora se
mostrou injustificável), os precedentes desta C. Câmara (p. ex., o mencionado
acima), e as finalidades preventiva, punitiva e reparativa do instituto. A correção
monetária deve incidir desde a publicação do v. Acórdão e os juros moratórios
desde a citação (Súmula 362 do C. STJ e mora ex persona).
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
reformando a r. Sentença para julgar a ação PARCIALMENTE
PROCEDENTE, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos
morais (cinco mil reais), com correção monetária desde a publicação do v.
Acórdão e com juros moratórios desde a citação.
Pela modificação do ônus sucumbencial e considerando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência mínima do autor, condeno a ré ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em vinte por cento
sobre o valor atualizado da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Denis Sipas Siqueira
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Comarca: São Paulo - 11a Vara Cível de Santo Amaro
Juiz prolator: Antonio Carlos Santoro Filho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No 34271
A ação é manifestamente improcedente, sendo de rigor
a manutenção do julgado.
Ressalto, inicialmente, que, embora a petição inicial
nomeie a ação como “declaratória de inexigibilidade de débito”, em suas
razões recursais o autor afirma ter quitado o débito reclamado e não
pleiteia a repetição, insistindo na procedência de seu pleito inicial, mas
circunscrevendo suas razões recursais, essencialmente, no direito à
indenização pelos danos morais alegados.
Diz ter sofrido dano moral por ter ficado submetido ao
corte do fornecimento de energia elétrica por cinco dias, e por ter sido
cobrado e sofrido restrição creditícia por débito inexistente.
Ao contestar o feito, a concessionária de energia
elétrica trouxe elementos de convicção suficientes no sentido de que o
débito objeto de apontamento em cadastro de inadimplentes e que sujeitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o nome do autor à restrição creditícia, no valor total de R$ 660,33 embora
se refira ao valor total da fatura do mês de fevereiro de 2018, R$ 569,11
nela incluído, se refere ao consumo de energia dos meses de abril/2017 a
janeiro/2018.
Melhor explicando: restou incontroverso que em razão
de débitos pretéritos, as partes firmaram acordo no ano de 2016, segundo o
qual, o autor deveria pagar à ré seis parcelas de R$ 571,00, tendo como
último vencimento o dia 07/03/17 (fls. 61). Entretanto, “por um lapso”, o
autor efetuou o pagamento da última parcela somente em 30/05/17. Como
consequência, o sistema da ré não computou o pagamento como quitação
do acordo, mas como pagamento “extra”, creditando tal valor aos meses
subsequentes. Assim, durante os meses de abril/17 a janeiro/18 as faturas
ficaram “zeradas” (fls. 61/62), fato que também não restou refutado pelo
autor.
Nesse ínterim, em junho/17 o fornecimento de energia
elétrica ao imóvel de residência do autor foi cortado, com fundamento na
falta de pagamento da última parcela do acordo que deveria ter sido feito
no mês de março de 2017.
Embora não se admita o corte do fornecimento de
energia
elétrica
em
decorrência de débito pretérito, mormente
considerando que quando se interrompeu o fornecimento o débito que o
fundamentou já havia sido quitado, a consequência negativa ao autor
adveio da sua própria desídia, por ter pagado a última parcela do acordo
com quase três meses de atraso e gerado a confusão no sistema da ré, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preocupando em esclarecer a situação quando sofreu a interrupção do
fornecimento de energia.
Destaque-se que entre o corte, os esclarecimentos e o
restabelecimento do fornecimento, decorreram cinco dias.
Se por um lado o autor alega que o valor do acordo é
indevido, pois foi quitado quase três meses depois do vencimento, de
outro, nada esclarece acerca dos meses de abril/17 a janeiro/18, que, ao que
foi indicado pela ré (fls. 61/62) não teve fatura cobrada, justamente em
razão do sistema da ré não ter vinculado o valor recebido ao acordo, mas tê-
lo utilizado como crédito em “haver” nas faturas vincendas.
Se assim é, descabida qualquer indenização a título de
dano moral, pois falta nexo causal suficiente à caracterização da
responsabilidade civil da ré pelos transtornos sofridos pelo autor, estes
decorrentes de sua própria desídia ao pagar a última prestação do acordo
com quase três meses de atraso.
Tanto é verdade, que após esclarecimentos prestados
pelo autor à ré, esta restabeleceu o fornecimento de energia elétrica, e
promoveu a quitação do acordo, remanescendo em aberto as faturas de
consumo mensal regular dos meses de abril de 2017 a janeiro de 2018, que
realmente não foram pagos, e foram lançados em valor único na fatura de
fevereiro de 2018, igualmente não paga, e fundamentam o apontamento do
nome do autor junto ao SERASA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo íntegra a sentença.
ANDRADE NETO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
12A9C44A
7
10
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1256E0D4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1039301-04.2018.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.